Tribunal: TJBA
Processo: 0012502-66.1994.8.05.0001
Classe: Petição
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0012502-66.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

EMBARGANTE: CIDADE INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

EMBARGADO: ANTONIO SERRAVALLE REIS

Advogado(s)
:
MANUELA BLOIZI IGLESIAS, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES, MANEJADOS EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA CONSTATADA EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RELATIVOS AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR PELO STJ EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES AFASTADA. RESOLUÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR FORÇA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUE SE OPERA DE PLENO DIREITO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL EXPRESSAMENTE DECIDIDA EM AÇÕES ANTERIORES, RELATIVAS A DÉBITOS CONDOMINIAIS. ART. 470 DO CPC/73. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO IGUALMENTE EXAMINADO INCIDENTALMENTE NAS AÇÕES ANTERIORES, EM COGNIÇÃO PLENA E EXAURIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012502-66.1994.8.05.0001
, em que figuram como embargante CIDADE INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO LTDA e como embargado ANTONIO SERRAVALLE REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator